Tribunal: CARF
Processo: 11080.010383/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010383/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
TEREZINHA DOS SANTOS BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010383/2008-63
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010383/2008-63

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/73):
Através do auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 16.126,49
relativos ao exercício de 2006, em decorrência da inclusão na base de cálculo tributável
dos proventos de aposentadoria classificados pela contribuinte como rendimentos
isentos e não tributáveis por ser portadora de moléstia grave. A descrição dos fatos
e a legislação infringida constam do referido Auto de Infração.
Na impugnação (fl. 32/39) a contribuinte esclarece que, abril de 2000, foi acometida
de neoplasia maligna de tireóide e que, após ao tratamento cirúrgico e outros
procedimentos requereu sua aposentadoria junto ao Tribunal de Justiça do Estado
do RGS.
Entende que o Laudo Pericial e outros documentos juntados aos autos são suficientes
para comprovar a moléstia por ela contraída, a qual isenta seus proventos de
aposentadoria, nos termos da legislação que rege a matéria. Transcreve diversas
ementas de decisões judiciais para corroborar seu entendimento, solicitando, ao final, o
cancelamento do credito tributário e a restituição a que tem direito.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MOLÉSTIA GRAVE -
ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois
pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria ou pensão e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
Cientificada da decisão, em 21/03/2011 (fls. 77), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 08/04/2011, recurso voluntário (fls. 78/92), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que foi diagnosticada em abril de
2000, com neoplasia maligna de tireoide, tendo que se submeter a procedimento cirúrgico, e que
em razão das consequências advindas do estado mórbido que lhe acometera, aliado aos
tratamentos posteriores realizados, restou concedida pelo TJRS sua aposentadoria no ano-
calendário de 2004. No entanto, seu pedido restou indeferido sob a alegação de que o laudo
médico emitido pelo Departamento Médico do TJRS não informou que a contribuinte era
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010383/2008-63

portadora da doença no ano-calendário de 2005, não se enquadrando assim como beneficiária da
isenção pretendida, malgrado demonstrado que se submeteu a tratamentos no Hospital das
Clínicas de Porto Alegre, instituição pública oficial, com periódicas reavaliações para controlar o
avanço da doença. Alega ainda que não se pode ignorar a existência da patologia diagnosticada no
ano de 2000 e a realização de tratamentos subsequentes para controlar a doença, ao teor dos
documentos em anexo. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/111.
Em 18/06/2021, peticiona requerendo a tramitação preferencial do presente feito,
com base no Estatuto do Idoso, bem como registra que o CARF, em 17/04/2013, em outro
processo com a mesma moldura fática, houve por bem deferir o pedido formulado reconhecendo o
direito à isenção fiscal, em face da moléstia grave que lhe acometera (fls. 117/131).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia Grave – Do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 96.201,44, por falta
de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que a acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com laudo de internação emitido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atestados e
exames médicos particulares atestando o seu estado mórbido (fls. 98/111).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010383/2008-63

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 72):
Necessário esclarecer que o objetivo da apresentação do laudo pericial é comprovar,
para fins da isenção do imposto de renda prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6°
da Lei n° 7.713 de 1998, que a pessoa física é efetivamente portadora de uma das
moléstias graves ali arroladas.
Conclui-se que a isenção está vinculada a dois requisitos cumulativos indispensáveis A
sua concessão: a patologia do contribuinte, que deve estar tipificada no texto legal e
assim reconhecida por intermédio de laudo pericial expedido por serviço médico oficial,
e a natureza do rendimento percebido deve ser aposentadoria, reforma ou pensão.
Na hipótese dos autos, a contribuinte juntou (fl. 28) ao processo o Laudo N°
043/2007.DMJ (processo originário: 15778-0300/06-8), datado de 03/01/2007 e
assinado pelo Médico Judiciário Dr. Hélio Tadeu Pereira, do qual se transcreve a
Conclusão: “A servidora apresentou Neoplasia maligna (Câncer) de tireóide em abril
de 2000. Foi submetida a tratamento cirúrgico e ablação com iodo 131 com sucesso,
uma vez que não ocorreu recidiva em 6 anos e 7 meses de acompanhamento. Não se
enquadra nos critérios para isenção do Imposto de Renda, segundo a legislação
vigente, uma vez que esta curada da Neoplasia maligna. CID C 73" Grifei
Conforme documento de fl. 29, datado de 19/01/2007, verifica-se que apesar da
conclusão do Médico Perito acima referido, foi deferido o pedido de isenção dos
descontos do imposto de renda a contar de março de 2004.
Por sua vez, a "Declaração" em fl. 45 diz que: "A referida isenção foi implantada na
folha normal do mês de janeiro de 2007 e não houve devolução de valores referente ao
período de março/04 a dezembro/06.
No caso, nos documentos acima referidos, não ficou expressamente fixado a data em
que a contribuinte ficou curada.
Dessa forma, diante das divergências de informações acima referidas, e tendo em vista a
inexistência de Laudo Médico Pericial informando que no ano-calendário de 2005
a interessada era portadora de moléstia grave e, por consequência, seus proventos de
aposentadoria seriam isentos de imposto de renda, é de se manter a tributação do valor
lançado pela fiscalização.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que embora comprovada a natureza dos rendimentos recebidos, não foi acostado
laudo oficial comprovando a moléstia grave que acometera a Recorrente, com especial destaque
para o ano-calendário autuado.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo emitido pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (fls. 102/110), instituição pública e universitária, ligada ao
Ministério da Educação e à UFRGS, trata-se sobremaneira de documento oficial, sendo
expresso ao declarar que a Recorrente era portadora de neoplasia maligna no ano-calendário de
2000, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico – conclusão traçada pela 2a Turma Especial
desta 2a Seção no acórdão no 2802-002.248 (sessão de 17/04/2013), dando provimento, por
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010383/2008-63

maioria, ao recurso interposto pela Recorrente (fls. 122/129), cujo entendimento também
perfilho – e, diga-se de passagem, chancelado por médicos particulares (fls. 98/99), o que, ao
meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao
estado mórbido acometido, nos termos da legislação de regência, mesmo que o laudo pericial
emitido pelo Departamento Médico do TJRS, em 03/01/2007 (fls. 30), tenha atestado a
ausência de recidiva da doença após o procedimento cirúrgico até a data da realização do
laudo, nada apurando ou se referindo acerca dos períodos/anos anteriores ao laudo
emitido.
Neste contexto, sendo a contribuinte portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência (neoplasia maligna) diagnosticada em abril/2000 (fls. 30), e tratando-se os
rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria, reconhecidos e implantados pelo TJRS a
partir de março/2004 (fls. 27 e 31) – fato este aquiescido pela decisão recorrida – e o que está em
análise é o benefício fiscal sobre rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005, impõe-se o
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto, razão pela qual
afasto o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original